Tribunal: TJMT
Processo: 1023893-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023893-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA - CPF: 709.667.611-20 (AGRAVANTE), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), SOMPO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023893-20.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – PENHORA DE VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1023893-20.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA.

EMBARGADO:
SOMPO SEGUROS S.A.
.

Processo na Origem n.º 0020816-92.2015.8.11.0002

Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e autorizou o levantamento do valor penhorado.

O Agravo n.º 1026532-53.2021.8.11.0041 restou assim ementado (ID 204776199 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – PENHORA DE VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, imperioso reconhecer a validade da citação por edital.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

Se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente.

Não há como acolher a tese da impenhorabilidade, se o agravante não logrou comprovar que os valores existentes em sua conta corrente no momento da penhora eram, de fato, provenientes de depósito de salário
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 205458690):
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
a
lega que o acórdão é omisso com relação à ausência de preclusão quanto ao tema do foro de eleição. Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, acolher a arguição de incompetência do juízo.

CONTRAMINUTA
: (ID 207043160) pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1023893-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso do embargante para
manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e autorizou o levantamento do valor penhorado.

O embargante
RAFAEL JOFRE SILVA DE LIMA
a
lega que o acórdão é omisso com relação à ausência de preclusão quanto ao tema do foro de eleição. Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, acolher a arguição de incompetência do juízo.

O
embargante aponta a existência de omissões no acórdão, porém, na realidade, apenas se insurge contra matérias que já foram amplamente debatidas e decididas.

Apenas a título de esclarecimento, o embargante alega que o acórdão não teria levado em conta os argumentos apresentados acerca da existência de foro de eleição e que deveria ter sido declarada de ofício pelo juízo e não sujeita a preclusão por se tratar de matéria de ordem pública.

No entanto, tal questão foi amplamente debatida e se chegou à conclusão de que a competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
O apelante argumenta ainda que há cláusula de eleição de foro válida no contrato, o que implicaria em incompetência territorial.

No entanto, a matéria não foi objeto de arguição no momento processual adequado, portanto preclusa. Além disso, a competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO
. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51898071220218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 16/12/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Portanto,
esse não constitui motivo para o acolhimento da exceção de pré-executividade
”
. (grifei)

Desse modo, se foram afastados os argumentos do embargante com relação à alegada incompetência territorial e a necessidade de acolhimento do foro de eleição, não restou demonstrada a existência de vícios no acórdão embargado.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024